Tribunal: TCU
Processo: 039.623/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13103/2020-TCU-Primeira Câmara Vistos, relacionados e discutidos estes autos de representação, cumulado com pedido de medida cautelar, formulado pela empresa General Contractor Construtora Eireli contra possíveis irregularidades verificadas na habilitação de licitante vencedora do Pregão Eletrônico 6/2020 (Edital 9105/2020), promovido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região (TRT-15a Região), cujo objeto é a contratação de serviços de manutenção predial e outros serviços comuns de engenharia, pelo período de 12 meses, nos prédios que abrigam as Varas do Trabalho, Fóruns Trabalhistas, Sede Administrativa, Sede Judicial e seus Anexos, todos sob responsabilidade do contratante, incluindo fornecimento de mão de obra e materiais; Considerando que o representante contesta habilitação financeira da licitante vencedora, Engtech Construções e Serviços de Engenharia Eireli, por não ter demonstrado patrimônio líquido mínimo para todos os itens por ela arrematados, conforme exigido pelo item 9.10.4, alíneas "1", "2", "3" e "5" do edital; Considerando que o representante requer, em liminar, a suspensão do procedimento licitatório e, no mérito, a declaração de inabilitação da empresa representada, bem como determinação ao TRT-15a Região para análise dos documentos das empresas habilitadas no certame; Considerando o preenchimento dos requisitos de admissibilidade da representação, previstas no artigo 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os artigos 235 e 237, VII, do Regimento Interno/TCU, e no artigo 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; Considerando, no mérito, a improcedência da representação no ponto em que foi confirmada a regular habilitação financeira da empresa Engtech Construções e Serviços de Engenharia Eireli, uma vez atendidos, pela licitante vencedora, os índices de liquidez estabelecidos no item 9.10.4 do instrumento convocatório, os quais dispensavam da verificação do patrimônio líquido mínimo daquela empresa; Considerando, ainda em análise meritória, a procedência da representação quanto à superestimativa do orçamento dos serviços objeto da licitação, em desacordo com o artigo 6o, inciso IX, alínea "f", c/c o artigo 7o, § 2, da Lei 8.666/1993, o qual não condiz com o quantitativo de consumo de serviços previstos no anexo do termo de referência do edital, podendo, assim, ter alijado do certame potenciais interessados que não atenderiam os requisitos de habilitação financeira baseados em percentual de patrimônio líquido mínimo calculado sobre o montante dos recursos envolvidos em cada lote de serviços; Considerando, por fim, não ter havido prejuízo ao caráter competitivo do certame no caso concreto; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 143, 237, parágrafo único, e 250 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, reputar prejudicado o exame do pedido de medida cautelar e ordenar a providência descrita no item 1.6 deste acórdão, dando-se ciência ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 039.623/2020-3 (Representação) 1.1. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Roberto Ribeiro da Costa Moreira (215.246/OAB-RJ). 1.6. Medida: dar ciência ao Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP, com fundamento no artigo 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 6/2020 (Edital 9105/2020), para que sejam adotadas ações internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.1. ausência de estimativa adequada para os tipos e quantidades de serviços a serem demandados que reflitam as reais necessidades da Administração e razoável expectativa de utilização da ata de registro de preços, ocasionando a necessidade de cotação, por parte das licitantes, de mais de 1.700 itens individualmente, com a consequente distorção significativa entre valor estimado e valor possivelmente consumido, em afronta ao disposto no artigo 7o, § 2o, inciso II, c/c artigo 6o, inciso IX, da Lei 8.666/1993.